Tribunal: TCU
Processo: 040.582/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Geoscan Geologia e Geofisica Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6502/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Geoscan Geologia e Geofísica Ltda. contra o Acórdão 3794/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu de representação, considerou-a procedente dando-se ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de que a desclassificação sumária da proposta supostamente inexequível, sem ser dada a oportunidade às licitantes de comprovarem a sua exequibilidade, viola o art. 59, inciso IV e § 2o, da Lei 14.133/2021 e o Enunciado 262 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Considerando que o recurso foi manejado pela autora da representação não admitida anteriormente como parte interessada no presente processo; considerando a jurisprudência do TCU de que o reconhecimento de representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo; considerando que a empresa não demonstra a lesão a direito subjetivo próprio ou razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no processo; considerando que a legitimidade de representante para ingressar com pedido de reexame encontra-se fundamentada nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno; considerando que a empresa Geoscan Geologia e Geofísica Ltda. não possui legitimidade para apresentar recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33, 48 da Lei no 8.443/1992, e arts. 146, 282, 285, 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto dada a ausência de legitimidade e interesse recursal, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 040.582/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Geoscan Geologia e Geofisica Ltda (23.731.971/0001-07). 1.2. Interessados: Geoscan Geologia e Geofisica Ltda (23.731.971/0001-07); Mb Consultoria e Projetos Ambientais Ltda (22.615.333/0001-68). 1.3. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Leste - Dsei-lrr. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior (329848/OAB-SP), representando Geoscan Geologia e Geofisica Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.